Tribunal: TJDFT
Processo: 0000717-10.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. CONCURSO MATERIAL. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual das infrações penais descritas, não se mostra indispensável a realização de perícia no aparelho celular do acusado a fim de comprovar o envio das mensagens, tendo em vista, que demonstra-se o delito pela prova oral produzida nos autos.
3. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido de fato algum resultado material. Ou seja, não é necessário que seja cumprida a ameaça para que o crime se concretize, e, no presente, a promessa além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, ainda que de forma indireta.
4. Não há que se falar em desclassificação da ameaça para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Não tratou-se, no caso, de mera tentativa de desassossego da vítima por aborrecimento ou importunação, mas restou clara e evidente a promessa de mal injusto e futuro, amoldando-se o comportamento ao tipo penal do art. 147 do CP.
5. Ocorre a contravenção penal do art. 65 da LCP na ação daquele que, por acinte ou motivo reprovável, perturba a tranquilidade ou molesta alguém, com vontade de tirar-lhe a paz de espírito e o sossego, causando preocupações e inquietações. (Acórdão 1246036, 00074066720188070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A realização de mais de 90 ligações no mesmo dia, mesmo sabendo que a vítima não tinha mais qualquer interesse em manter contato com o acusado, demonstra que o réu buscava tirar o sossego de sua ex companheira, perturbando sua tranquilidade e causando-lhe inquietações.
7. A decisão que deferiu as medidas protetivas determinou a proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, o que inclui, no caso, mensagens encaminhadas por Whatsapp. Assim, intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas, o acusado tinha plena ciência das limitações impostas em favor da vítima e, mesmo assim, optou por não as cumprir.
8. Para o afastamento das regras do concurso material e a incidência do concurso formal próprio, faz-se necessário que os crimes tenham sido praticados mediante uma só ação ou omissão, o que não ocorreu no caso dos autos.
9. Adequado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que trata-se de crime cometido com grave ameaça a pessoa, havendo óbice para a referida substituição, conforme art. 44, I, do Código Penal.
10. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
11. O dano moral sofrido pela vítima não foi de grandes extensões e a intensidade não excedeu à regularidade para o tipo penal. Ainda, pelas condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização estipulada a título de dano moral de R$1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).